Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de ressarcimento à recorrente das custas recursais e determinou a expedição de requisição de pequeno valor conforme cálculos apresentados pela contadoria.
2. A Lei dos Juizados Especiais é especial em relação ao Código de Processo Civil e à Lei 6.830/1980. No que tange à disciplina quanto ao pagamento de custas processuais, apresenta regramento específico, o qual prevê que não serão contadas custas, salvo reconhecimento de litigância de má-fé, improcedência de embargos do devedor e execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor (art. 55, parágrafo único da Lei 9.099/95).
3. Restou demonstrado nos autos originais que a autora, ora agravante, interpôs recurso inominado e sagrou-se vencedora (ID 49293544 dos autos 0713230-87.2019.8.07.0016). Assim, por não estar inserida nas hipóteses excepcionais previstas no parágrafo único do art. 55 da lei de regência, não são devidas custas processuais pela recorrida.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condeno a agravante vencida ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.